Tribunal: TJDFT
Processo: 0760956-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BB RENDE FÁCIL. APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICOS. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE FALHA OU DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em desfavor da r. sentença do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do banco réu à restituição de valores resgatados da sua conta corrente sem autorização, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. O Recorrente declara que exerce a profissão de entregador, o que pressupõe incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Dessa forma, acolhe-se o pedido de gratuidade.
3. Das operações não reconhecidas. O Recorrente sustenta que foram efetuados dois resgates não autorizados em sua conta nos meses de junho e julho/2022. Contudo, restou incontroverso que se trata da operação BB Rende fácil, devidamente autorizada pelo Recorrente, consistente no investimento do saldo da conta corrente, com aplicação e resgate automáticos. Não há provas de resgate por terceiros. Como bem referendado na sentença, não foram impugnados nenhum dos lançamentos na conta corrente que deram causa aos resgates respectivos para fazer frente às despesas diárias do Recorrente. Diante da inexistência de falha por parte do Recorrido que ampare a pretensão deduzida, deverá ser afastado o pedido de condenação à restituição.
3. Dano moral. Inexistência de violação aos direitos da personalidade do Recorrente apta a ensejar o arbitramento de compensação por danos morais, considerando a ausência de ato ilícito atribuível ao Recorrido.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.